Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752904-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Débito. Verba honorária de sucumbência assegurada ao distrito federal. Verba reservada aos integrantes do sistema jurídico do distrito federal (Lei no 5.369/14, art. 7o; CPC, art. 85, §19). Direito autônomo. Verba desguarnecida de natureza pública. Reversão aos procuradores. Crédito detido pelo executado perante o ente distrital. Precatório. Compensação da verba honorária de sucumbência com o crédito detido pela parte no limite em que igualam. Identidade de credores. Identificação subjetiva de credor e devedor recíprocos. Inexistência. Compensação. Pretensão. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Postulação advinda de pessoa jurídica. Natureza jurídica. Sindicato. Impossibilidade de arcar com os custos processuais. Concessão da gratuidade judiciária. Pressuposto. Comprovação da atual carência de recursos. Inexistência. Presunção de veracidade de declaração de pobreza adstrita às pessoas naturais (CPC, art. 99, § 3o). Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). Agravo desprovido. Gratuidade de justiça indeferida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara o sindicato executado almejando a compensação do valor devido a título de honorários de sucumbência assegurado ao ente público com o valor a ser recebido por meio de precatório. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da possibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao Distrito Federal com o crédito detido pelo executado junto ao ente público, a ser recebido por meio de precatório, e, ademais, sobre a viabilidade de sindicato de porte mediano ser agraciado com gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos. 4. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil cujo objeto social é vocacionado ao desenvolvimento de atividades filantrópicas ou assistencialistas (CPC, art. 99, § 3o). 5. A pessoa jurídica constituída sob a forma de sindicato pode ser agraciada com a gratuidade de justiça, mas sua contemplação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserida, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, detendo, inclusive, crédito junto ao poder público, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência 6. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital no 5.369/14, art. 7o), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, regulação que, ademais, fora corroborada pelo legislador codificado (CPC, art. 85, §19). 7. Consoante entendimento sufragado pela Suprema Corte de Justiça, os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, ressalvada a disposição inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passando, inclusive, a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, sobejando patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos, não chegando a ingressar nos cofres públicos, qualificando-se, então, como verba de natureza privada. 8. A compensação, como forma de extinção das obrigações subsistentes entre credor e devedor recíprocos, demanda a subsistência de identificação subjetiva entre obrigados reciprocamente, condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público, denotando a inexistência de identificação subjetiva entre os titulares passivo e ativo das obrigações. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça in casu, uma vez que estariam preenchidos os requisitos para tanto; c) artigos 535 e 926, ambos do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil, asseverando que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título; d) artigo 330 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade do Distrito Federal para iniciar o cumprimento de sentença, porquanto não seria o destinatário da verba exequenda. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 535 e 926, ambos do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18